Tribunal: STF
Processo: RE 1261120
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (fl. 1, Doc. 8):
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA INSTITUÍDA POR LEI ESTADUAL. NÃO PROVIMENTO. 1. A Justiça do Trabalho é competente para julgar demandas em que a controvérsia diga respeito a complementação de aposentadoria, ainda que tal benefício tenha sido instituído por meio de Lei Estadual, desde que permaneça o liame com a relação de emprego. 2. Agravo de instrumento a que se nega provimento.”
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta ter o acórdão recorrido violado o disposto no art. 114, I, da Carta Magna, tendo em vista que “a discussão travada nos presentes autos diz respeito ao pagamento de diferenças de complementação de aposentadorias, estabelecidas mediante lei estadual, sem que se travasse qualquer contencioso em torno do vínculo celetista. Nessas hipóteses, em que não existe discussão acerca do contrato de trabalho, a competência para a solução dos conflitos é da Justiça Comum Estadual e não da Justiça do Trabalho.” (fl. 11, Doc. 10).
    Não foram apresentadas contrarrazões (Doc. 12).
    É o relatório. Decido. 
    Cuida-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada nas instâncias de origem, razão pela qual passo à análise do mérito do recurso.
    Assiste razão ao recorrente.
    No caso, o Tribunal de origem assentou a competência da Justiça do Trabalho para julgamento de causas sobre complementação de aposentadoria, ainda que o benefício tenha sido instituído por lei estadual. Vejam-se, a propósito, os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido (fls. 5-7, Doc. 8):
    “A Justiça do Trabalho, consoante o artigo 114, da Constituição Federal, é competente para julgar não só aquelas demandas que envolvam controvérsia sobre direitos trabalhistas entre empregados e empregadores, mas também quaisquer ações que sejam decorrentes da relação de trabalho. 
    Diante disso, a Justiça do Trabalho é competente para julgar ações que digam respeito a direitos diversos do ramo trabalhista, desde que tais direitos decorram diretamente da relação de trabalho. Exemplo comum é o pedido de condenação de danos morais, direito civil, quando decorrente de ato ilícito ocorrido no âmbito da relação de emprego. 
    Dessa forma, as ações que dizem respeito a complementação de aposentadoria são da competência da Justiça do Trabalho quando tal complementação for decorrente da relação de emprego. Esse entendimento é pacífico nesta Colenda Corte Superior.
    (…)
    Na hipótese dos autos, entretanto, a segunda \ reclamada insiste na tese de que a Justiça do Trabalho é incompetente para julgar a presente demanda, ao argumento de que a complementação de aposentadoria em discussão não decorre da relação de emprego, mas de Lei Estadual. 
    Todavia, essa argumentação não procede. 
    De fato, no presente caso, a complementação de aposentadoria foi criada e regulamentada por legislação estadual, mais precisamente as Leis no 1.386/51, 4.859/58 e 200/74, todas do Estado de São Paulo. Não obstante, tal circunstância não afasta a ligação da complementação de aposentadoria em questão com a relação de trabalho entre primeira reclamada e reclamantes ”
    Entretanto, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmou entendimento no sentido de que compete à Justiça Comum processar e julgar demandas de complementação de aposentadoria com fundamento em legislação estadual. Neste sentido, os seguintes precedentes de ambas as turmas desta SUPREMA CORTE:
     “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA PREVISTA EM LEI ESTADUAL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.239.597-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 13/22/2020)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA ORIUNDA DE REGIME PÚBLICO INSTITUÍDO POR LEI ESTADUAL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. 1. Compete à Justiça Comum o julgamento de conflito a envolver complementação de proventos de aposentadoria instituída por lei estadual. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.051.142-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 27/6/2019)
    O acórdão recorrido divergiu desse entendimento, razão pela qual merece ser reformado.
    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para reconhecer a competência da Justiça Comum para o julgamento da causa.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de março de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente